Tribunal: TJMT
Processo: 1007639-60.2020.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1007639-60.2020.8.11.0037

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Arrendamento Rural, Busca e Apreensão]

RELATORA:
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (APELANTE), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (APELANTE), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (APELANTE), JANE LUCIA BROCH - CPF: 499.978.829-20 (APELANTE), JOSÉ LUCIANO BROCH representante legal de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOSE LUCIANO BROCH - CPF: 431.851.859-00 (APELANTE), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (APELADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (APELADO), ESPÓLIO CELESTE BROCK (APELANTE), CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK
registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ LUCIANO BROCH representante legal de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOSE LUCIANO BROCH - CPF: 431.851.859-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDA A RELATORA, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS – EMBARGOS A EXECUÇÃO QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO E FIXOU ÔNUS SUCUMBENCIAL – TESE DE DUPLA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – INEXISTÊNCIA – PATRONO DA PARTE QUE REALIZOU AMPLO TRABALHO TAMBÉM NA EXECUÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a fixação de honorários advocatícios na execução extinta pelo acolhimento dos Embargos à Execução, porque o trabalho do advogado também foi realizado amplamente na Execução extinta.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
LUCIA MARIN e ESPÓLIO CELESTE BROCK
contra sentença em Execução nº 1007639-60.2020.8.11.0037- 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, em que se extinguiu o feito sem mérito, com condenação da parte exequente em custas, despesas e honorários em 10% do valor atualizado da causa (id. 209709100).

A parte apelante afirma que “
a ‘sentença’ recorrida (i) promoveu a extinção da Execução de Título Extrajudicial 1007639-60.2020.8.11.0037 e, (
ii
) no mesmo ato, condenou os Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios
”.

Declara que “
a extinção da execução, bem como a sucumbência para os feitos já havia sido debatida e EXPRESSAMENTE fixada por esta Colenda Corte em nível recursal, contemplando ambas as situações, tudo por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação 1000929- 87.2021.8.11.0037, interposto pelos Apelados
”.

Expõe que “
restava ao Juízo de piso somente encaminhar os já extintos autos executivos para o arquivo em observância/cumprimento ao que decidido por este Colendo TJ/MT em sede de acórdão, e não extinguir novamente execução já extinta tratando também de honorários sucumbenciais já estabelecidos
.”

Em suma, requer o provimento do recurso para cassar a disposição que extinguiu novamente a execução e que fixou honorários que já haviam sido fixados por este TJ (id. 209709129).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 209709142).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
LUCIA MARIN e ESPÓLIO CELESTE BROCK
contra sentença em Execução nº 1007639-60.2020.8.11.0037- 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, em que se extinguiu o feito sem mérito, com
condenação da parte exequente em custas, despesas e honorários em 10% do valor atualizado da causa (id. 209709100).

Nos Embargos à Execução nº 1000929-87.2021.8.11.0037 - 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MTeste TJ, em sede de apelação, já extinguiu a presente execução, com condenação da parte exequente em custas, despesas e honorários:

“[...]
Ante o exposto, PROVEJO o recurso, julgo procedentes os embargos e extingo a execução por desamparo de título exequível.

Condeno a parte apelada em custas, despesas e honorários em 10% o valor da causa.

É como voto
.”

Portanto, cabia ao juiz de primeiro grau apenas o cumprimento da decisão, e não proferir sentença de extinção da execução com nova condenação em custas, despesas e honorários, que já foram considerados quando do julgamento dos Embargos à Execução nº 1000929-87.2021.8.11.0037.

Esta nova parte dispositiva acaba por caracterizar nova discussão da matéria, infringindo o duplo grau de jurisdição:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.”

Condenar novamente a parte exequente na verba sucumbencial é bis in idem. A pretensão buscada nos embargos era justamente a extinção da execução, dentre outros pleitos, de maneira que, havendo condenação nos embargos, é dupla a condenação caso novada na execução.

Neste sentido, o STJ em caso análogo:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
.
FIXAÇÃO
ÚNICA
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE
NOVOS
HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO FISCAL.
NÃO CABIMENTO
. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Gaia, Silva,
Gaede
& Associados -
Sociedade de Advogados contra a decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada
pela
pela
União, não fixou os honorários de sucumbência, uma vez que já foram fixados no provimento dos embargos. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios nas execuções fiscais, independentemente de existir condenação em outras ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros legalmente previstos. III - Na execução não houve ordem de retirada do polo passivo, mas mero cumprimento da decisão dos embargos à execução. Não se tratando de pronunciamento com qualquer carga decisória, não seriam devidos novos honorários.
Não obstante, pode haver fixação única da verba de sucumbência, a qual englobará as duas ações, desde que seja especificado que o valor fixado seja para ambas as ações, conforme ficou consignado pela Corte de origem: "
(...) Os
embargos foram manejados justamente para extinguir a cobrança executiva, caracterizando duplicidade não justificável a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários também na execução."
Neste diapasão, confira-se:
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.796.392/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019,
DJe
8/10/2019 e
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.848.890/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020,
DJe
17/9/2020. IV - Agravo interno improvido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1920176 SC 2021/0033167-9, Data de Julgamento: 17/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2022).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, casso a sentença de extinção da execução e de condenação em honorários, pois já extinta pelo acórdão proferido na Apelação 1000929-87.2021.8.11.0037, referente aos embargos à execução/do devedor.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS(2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 14 DE MAIO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 21/05/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA PROVEU O RECURSO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO).

SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS(2º VOGAL):

Pedi vista dos autos para melhor estudo dos autos.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia desses autos na verificação da possibilidade de condenação em honorários advocatícios também nos autos da Execução extinta.

Segundo a Relatora, em face do acolhimento da apelação proposta nos Embargos à Execução n. 1000929-87.2021.8.11.0037 que extinguiu a execução, houve a condenação da parte exequente em custas, despesas e honorários, que já contemplava as duas situações: Embargos à Execução e Execução e que cabia ao magistrado, quando do retorno da apelação, dar cumprimento à decisão. Que haveria dupla condenação para a mesma situação.

Com a devia vênia, tenho entendimento diverso.

Não desconheço o entendimento segundo o qual no caso de os embargos à execução serem julgados totalmente procedentes, com a extinção da Execução, a sucumbência é única, prevalecendo a fixação nos Embargos à Execução, nos termos do voto da Relatora.

Ocorre que, aprofundando mais sobre a questão, é certo que a justificativa para prevalência da fixação nos Embargos à Execução se ampara no fato de que, na Execução não há elaboração de defesa ou efetivo trabalho do patrono, o que se dá por via indireta, por meio dos embargos à execução.

A respeito:

“A fixação dos honorários de sucumbência tem a finalidade de remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora. A possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios nos embargos e na execução é o reconhecimento do direito de remuneração ao trabalho desenvolvido pelo procurador em ambos os processos, pois, são ações autônomas.

Nessa linha, conforme dispõe o artigo 814 do CPC, os honorários fixados de plano, no despacho inicial da execução, são devidos pelo executado. Por outro lado, os honorários decorrentes dos embargos à execução são arbitrados em favor da parte vitoriosa.

Ocorre que, acolhidos integralmente os embargos ofertados pelo devedor, com a consequente extinção da execução, nesta não há elaboração de defesa, o que se dá por via indireta por meio dos embargos à execução.

E, justamente por isso, não há justificativa para o arbitramento de honorários de sucumbência na execução, mas sim apenas nos embargos julgados procedentes, onde se esgota a defesa do demandado.”.

Todavia, trago a estudo precedente do STJ que,
s.m.j.
se identifica mais com o caso, por razões que doravante explicarei.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. O
ACÓRDÃO EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE O ADVOGADO DA EMBARGANTE NÃO REALIZOU QUALQUER TRABALHO NA EXECUÇÃO FISCAL
, NÃO IMPLEMENTOU NENHUMA DAS CONDICIONANTES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA PARA SER REMUNERADO, TANTO NOS EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES, COMO NA EXECUÇÃO QUE FOI EXTINTA JUSTAMENTE PELO ACOLHIMENTO DA AÇÃO INCIDENTAL. DESCABIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO EXTINTA PELO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE PREJUDICADA PELA FALTA DE IDENTIDADE ENTRE PARADIGMAS E FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. (...)

2. (...) O recurso não colhe. Conforme referido no voto condutor, é descabida a fixação de honorários advocatícios na execução extinta pelo acolhimento dos embargos do devedor. E, com razão. Em se tratando de execução fiscal, regulada pela Lei n.6.830/80, "o executado oferecerá embargos, no prazo de trinta dias". No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos documentos e rol de testemunhas, não se admitindo
reconvenção, nem compensação e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão arguidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos (art. 16 e parágrafos 2º e 3º). Como se pode notar, os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, cujo sucesso conduz à nulidade da ação de cobrança.
Significa dizer que o trabalho do advogado do embargante foi realizado exclusivamente na ação incidental.
Diferentemente do que ocorre com o advogado do exequente que presta serviços tanto na execução, como nos embargos do devedor
, daí o disposto no art. 85 do estatuto processual: 'são devidos honorários advocatícios, na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução, resistida ou não' (parágrafo 1º). Além disto, nos termos do art.85doCPC, os honorários serão fixados atendendo ao grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (parágrafo 2º). Por evidente, se o advogado do embargante não realizou qualquer trabalho na execução fiscal, não implementou nenhuma das condicionantes previstas na legislação de regência para ser remunerado tanto nos embargos julgados procedentes, como na execução que foi extinta justamente pelo acolhimento da ação incidental.
Como visto, não há omissão no julgado. Desacolho os embargos de declaração."(fls. 201-202, e-STJ, grifos acrescidos).

(...)

6. O acórdão recorrido julgou que é descabida a fixação de honorários advocatícios na execução extinta pelo acolhimento dos Embargos do Devedor, porque o trabalho do advogado do embargante foi realizado exclusivamente na ação incidental.

7. Diante da situação fática minuciosamente descrita pela Corte de piso, descabe ao STJ, via Recurso Especial, contrariar as constatações obtidas pela instância ordinária, que é senhora da análise probatória, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
8. Em relação à alegada divergência jurisprudencial, observa- se que a incidência do óbice da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio, por faltar identidade entre os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido.

8. Em relação à alegada divergência jurisprudencial, observa- se que a incidência do óbice da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio, por faltar identidade entre os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido.

8. Agravo Interno não provido." (
AgInt
no REsp nº 1.944.244/RS - Ministro Herman Benjamin - Julgamento: 26/10/2021) (destaquei)

Conforme se vê, se o Superior Tribunal de Justiça confirmou o acordão, que reconheceu ser
descabida a fixação de honorários advocatícios na execução extinta pelo acolhimento dos Embargos do Devedor, porque o trabalho do advogado do embargante foi realizado exclusivamente na ação incidental, a interpretação inversa também é aplicável, tal seja,
se houve efetivo trabalho do advogado em ambas as situações, Execução e Embargos à Execução, é plenamente cabível a fixação de honorários advocatícios em cada uma delas.

Dito isto, visitando os autos, verifico que o patrono da parte executada participou e promoveu defesa ativa também na Execução; apresentou Impugnação a Escolha feita quanto a Execução e outros pedidos alternativos; manifestações avulsas em todo percurso da ação; pedido incidental urgente; pelo menos dois Embargos de Declaração; e promoveu ainda Agravo de Instrumento.

Portanto, a luz da situação concreta, tenho como acertada a sentença que fixou honorários advocatícios em favor dos patronos do executado, pelo trabalho também desenvolvido na Execução.

Se não bastasse, outras três questões são importantes invocar:

- A possibilidade de aplicação analógica do entendimento contido no REsp repetitivo nº 1.520.710/SC, que envolve execução fiscal (Tema 587, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe
27/2/2019): “Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973”.

A respeito da possibilidade:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÕES – APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTINTA EM RAZÃO DA QUITAÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E NA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE –
NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE OBSERVAR O LIMITE DE 20% ORIENTADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO RESP 1.520.710/SC
– OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCEDENTE. A fixação dos honorários advocatícios apenas para os Embargos à Execução, ação autônoma que é, não suprem a fixação de honorários advocatícios para a Execução, a não ser que o arbitramento apenas em um dos processos, atenda, conjuntamente, as duas ações. Caso contrário, cada ação há que ter seu arbitramento próprio, observado o limite de 20% já reconhecido pela Corte Superior
( REsp
1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
de 27/02/2019). Verificada omissão no julgado, é de ser sanada.” (TJ-MT 00002717520058110026 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023) (negritei)

- No caso em apreço, não há nenhuma referência no acórdão que julgou os Embargos de que a verba honorária ali fixada abrange o trabalho do causídico na execução.

- Por fim, ainda que admitido a fixação somente em uma das ações, tenho que o arbitramento dos honorários advocatícios nos Embargos à Execução, em seu patamar mínimo de 10%, não atendeu as duas ações, portanto, cada ação há que ter seu arbitramento próprio.

Ante todo exposto,
com a devida vênia a Relatora,
divirjo do voto, para desprover a apelação.

É como voto.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência inaugurada pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

EM

21 DE MAIO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 28/05/2024, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. A RELATORA PROVEU O RECURSO; O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) O DESPROVEU.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA, OAB/MT Nº 5882-O.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes pares:

Existem duas situações jurídicas distintas.

Nos embargos à execução trata-se de regra de sucumbência
prescrita no Código de Processo Civil, já na execução não há sucumbência.

Desta forma, os honorários são fixados por arbitramento e são situações jurídicas diversas e independentes, por isso é que peço vênia à eminente relatora, mas acompanho o voto da divergência que instalou a dupla condenação.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Eminentes pares:

A
ação de execução comporta honorários quando da sua extinção e, da mesma forma, os embargos à execução
.

Os embargos não são ação autônoma, mas dependentes
da ação principal e, com isso, a verba honorária pode ser fixada tanto na execução, quanto nos embargos, porém não pode superar a somatória de ambas em 20% do valor da causa, do valor da dívida, da condenação ou do valor do proveito econômico.

Se no caso nos embargos da execução os honorários foram fixados em 10%, data vênia do voto da eminente relatora, é possível sim a fixação dos honorários na execução também no patamar de 10%, porque a somatória de ambos não supera o limite de 20%.

Portanto, peço vênia à douta relatora e acompanho o voto da divergência.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024